Tribunal: TJSP
Processo: 1019403-45.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO AJUIZADA PELO ATUAL PATRONO DA PARTE EM FACE DOS CAUSÍDICOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO No 0000051-85.2001.8.26.0451 – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA,

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO AJUIZADA PELO ATUAL PATRONO DA PARTE EM FACE DOS CAUSÍDICOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO No 0000051-85.2001.8.26.0451 – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA, DIANTE DO LONGO TRÂMITE DO FEITO NA EFETIVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO "DECISUM" TRANSITADO EM JULGADO – PROCESSO SINCRÉTICO, EM QUE A AUTUAÇÃO DAS DUAS BANCAS FOI DETERMINANTE PARA APURAÇÃO DO "QUANTUM" DEVIDO E ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA AO JULGADO – POSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS HONORÁRIOS IMPOSTOS NA FASE DE CONHECIMENTO - EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO APELADO - DIREITO A REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO TRABALHO REALIZADO – RECURSO IMPROVIDO.